Tribunal: CARF
Processo: 16366.000237/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000237/2009-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-009.985 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela Contribuinte.
CRÉDITOS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
INCORRIDAS
SEGUROS
PARA
ARMAZENAGEM
DE
MERCADORIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Despesas de seguros na armazenagem de mercadorias não são insumos do
processo produtivo, pois são arcadas após o seu encerramento.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Demes Brito (relator), Tatiana Midori Migiyama, Walker Araújo (suplente
convocado) e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento parcial. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000237/2009-28
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000237/2009-28

(documento assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte ao amparo do art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RI-
CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, em face do Acórdão
n°3801001.507, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
DESPESAS
DE
SEGURO.
IMPOSSIBILIDADE.
O dispêndio com seguro contratado para a armazenagem de mercadorias em
armazéns gerais, ainda que cobrado conjuntamente com despesas de
armazenagem, não gera direito a crédito por ausência de previsão legal.
NÃO- CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA
SELIC.
Por expressa disposição legal, artigo 15 combinado com o artigo 13, da Lei no
10.833, de 2003, é vedada a aplicação de qualquer índice de atualização
monetária ou de juros para este tipo de ressarcimento.
Recurso Voluntário Negado
Ao Recurso Especial da Contribuinte, em Exame de Admissibilidade (fls.454 a
456), foi dado seguimento ao Recurso, para que seja rediscutida a matéria conceito de insumos
que geram créditos de PIS/Cofins não-cumulativos sobre despesas com seguro para
armazenagem de mercadorias, e atualização monetária e juros no ressarcimento de saldo credor
de PIS e COFINS não cumulativos.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 458 a 469) requer o improvimento do
Recurso interposto, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000237/2009-28

Voto Vencido
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
Conceito de Insumos
No mérito, o Recurso atinge exclusivamente a divergência sobre o conceito de
insumos para fins de creditamento do PIS e da COFINS, consigno logo que, como há tempo já o
tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se adota o conceito do IPI, tampouco o do
IRPJ, mas sim, um intermediário, tal como definido e para os fins a que se propõe o artigo 3o da
Lei no 10.637, de 2002, e art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que são apenas as mercadorias, bens e
serviços que, assim como no comércio, estejam diretamente vinculados à operação na qual se
realiza o negócio da empresa. Na atividade comercial, sendo o negócio a venda dos bens no
mesmo estado em que foi comprado, o direito ao crédito restringe-se ao gasto na aquisição para
revenda. Na indústria, uma vez que a transformação é intrínseca à atividade, o conceito abrange
tudo aquilo que é diretamente essencial à produção do produto final, conceito igualmente válido
para as empresas que atuam na prestação de serviços.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça- STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170 - PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Contribuinte. Vejamos fragmentos
do Voto:
(...)
"São "insumos", para efeitos do art. 3o., II, da Lei 10.637/2002, e art. 3o., II, da
Lei 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
Observa-se, como bem delineado no voto proferido pelo eminente Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, que a conceituação de insumo prevista nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 está atrelada ao critério da essencialidade
para a atividade econômica da empresa, de modo que devem ser considerados,
no conceito de insumo, todos os bens e serviços que sejam pertinentes ao
processo produtivo ou que viabilizem o processo produtivo, de forma que, se
retirados, impossibilitariam ou, ao menos, diminuiriam o resultado final do
produto; é fora de dúvida que não ocorre a ninguém afirmar que os produtos
de limpeza são insumos diretos dos pães, das bolachas e dos biscoitos, mas não
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000237/2009-28

se poderá negar que as despesas com aqueles produtos de higienização do
ambiente de trabalho oneram a produção das padarias.
A essencialidade das coisas, como se sabe, opõe-se à sua acidentalidade e a
sua compreensão (da essencialidade) é algo filosófica e metafísica; a
maquiagem das mulheres, por exemplo, não é essencial à maioria dos homens,
mas algumas mulheres realmente não a podem dispensar – e não a dispensam –
ou seja, lhes é realmente essencial e isso não poderia ser negado; em outros
contextos, diz-se até que certa pessoa é essencial à existência de outra – não há
você sem mim e eu não existo sem você, como disse o poeta VINÍCIUS DE
MORAES (1913-1980) – mas isso, como todos sabemos, é claramente um
exagero carioca e não serve para elucidar uma questão jurídica de
PIS/COFINS e muito menos o problema que envolve a essencialidade das
cosias e dos insumos: é apenas uma metáfora do amor demais.
A adequada compreensão de insumo, para efeito do creditamento relativo às
contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve compreender todas
as despesas à totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da
produção, separar o que é essencial (por ser físico, por exemplo), do que seria
acidental, em termos de produto final".
(...)
Nos termos do art. 62, parágrafo 2o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos
artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil deve ser reproduzido
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Ademais, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, autorizando a dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, considerando o julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR- Recurso representativo de controvérsia, referente à
ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN's SRF nos 247/2002 e 404/2004, que
traduz o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Senão Vejamos:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art.
3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014".
Dessa forma, o termo "insumo" utilizado pelo legislador para fins de creditamento
do PIS e da COFINS, apresenta um campo maior do que o MP, PI e ME, relacionados ao IPI. Tal
abrangência não é tão flexível como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de
produção e despesas necessárias à atividade da empresa. Por outro lado, para que se tenha
equilíbrio legal, os insumos devem estar relacionados diretamente com a produção dos bens ou
produtos destinados à venda, ainda que este produto não entre em contato direto com os bens
produzidos.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000237/2009-28

Eis que, o inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.833/03, permite a utilização do crédito
de COFINS não cumulativa nas seguintes hipóteses:
“I bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2 da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte SIMPLES
VI máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X vale transporte, vale refeição ou vale alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção".
Destarte, o conteúdo contido no artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do
inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo
ampliativo, desde que o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de
gerar créditos para fins de ressarcimento/compensação do PIS e COFINS.
Analisemos agora, o insumo que nos foi trazido à apreciação:
Despesas com seguros para armazenagem de mercadorias
Para delimitar o conceito de insumos para fins de apropriação de créditos de PIS e
COFINS, em prestígio ao critério da essencialidade e/ou relevância de determinado bem ou
serviço, no contexto das especificidades da atividade empresarial, transcrevo processo produtivo
da Contribuinte:

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000237/2009-28

“A Contribuinte elabora o café destinado à exportação, e o armazena
quinzenalmente em armazéns gerais até que ocorra a efetiva exportação.
Destaca-se que as notas fiscais de prestação de serviços emitidas em favor da
Recorrente, dentre os serviços prestados, estão incluídos a taxa de seguro para
a carga armazenada.
não é a Recorrente quem contrata o seguro para a armazenagem de sua carga,
mas são os próprios armazéns gerais que contratam o seguro em seu nome
para a armazenagem da carga da Manifestante .
Esta é uma prática comum e corriqueira dos armazéns gerais, de contratarem
seguro para a carga que armazenam, e embutirem tal valor no custo da
prestação de seu serviço. A taxa de seguro, portanto, juntamente com o preço
da armazenagem quinzenal, fazem parte do preço cobrado pelos armazéns
gerais da Contribuinte”.
No que tange o direito de crédito sobre dispêndios relacionados com seguros para
armazenagem de mercadorias, denota-se que são insumos essenciais atividade exercida pela
Contribuinte, considerando que os armazéns gerais contratam o seguro para a carga que
armazena, e embute tal valor no custo do serviço suportado pela Contribuinte, portanto, não
existe possibilidade de contratar o armazém sem o seguro, se torna um insumo essencial e
pertinente ao processo de produção.
Neste diapasão, não há como alegar que a legislação de maneira exaustiva dispõe
as possibilidade de aproveitamento de crédito, o conteúdo contido no inciso II, do art. 3o, da Lei
no 10.833, de 2003, deve ser interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja
essencial a atividade empresária, á luz do critério da essencialidade e pertinência.
Corroborando este mesmo entendimento, a 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária, no
julgamento do Recurso Voluntário (Processo no 16366001204/200733) de Relatoria do Ilustre
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, reconheceu o direito de credito de PIS e
COFINS sobre despesas com seguros para armazenagem do produto. Vejamos:
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP
Ementa:
DESPESAS COM SEGUROS PARA ARMAZENAGEM DO PRODUTO. NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. Os custos com a taxa de seguro decorrentes
das despesas de armazenagem geram créditos dedutíveis do PIS e da Cofins
não cumulativos, desde que suportados pelo adquirente.
(...)
Analisando os autos, identifico que o recorrente produz café destinado à
exportação e este café é estocado quinzenalmente em armazéns gerais até que
ocorra a efetiva exportação. Segundo seu relato, as notas fiscais de prestação
de serviço de armazenagem emitidas em favor do recorrente contém o valor da
taxa de seguro para carga armazenada.
Afirma que o seguro é contratado pelo próprio armazém que repassa os custos
ao produtor/exportador. Conclui que o preço cobrado pelo serviço de
armazenagem de seus produtos inclui o valor do seguro.
Pelas assertivas feitas, afluem razões jurídicas para concluir que o valor do
seguro de mercadorias estocadas em armazéns gerais, que foi efetivamente
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-009.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000237/2009-28

repassado ao produtor/exportador e por ele suportado, faz parte do valor das
despesas com prestação de serviço de armazenagem.
Nesta linha, entendo que o recorrente pode descontar da contribuição devida
na forma da Lei n° 10.833/2003, os créditos decorrentes de gastos com seguros
de mercadorias estocadas em armazéns gerais, desde que tenha suportado tais
despesas/custos e que nas notas fiscais de serviço de armazenagem constem o
valor do seguro.
(...).
Atualização monetária e juros no ressarcimento de saldo credor de PIS e COFINS não
cumulativos
Com relação à questão da correção monetária e incidência da taxa Selic sobre
os créditos de PIS e da COFINS, importante lembrar pela impossibilidade do pedido, face à
expressa vedação por dispositivo legal, da Lei no 10.833, de 29/12/2003 (conversão da MP 135,
de 31/10/2003, que tratou da cofins não-cumulativa).
Ademais, esta discussão foi definitivamente dirimida por este Conselho, por
meio da edição da Súmula no 125. Vejamos:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.
Dispositivo
Ex positis, dou parcial provimento ao Recurso da Contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-009.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000237/2009-28

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.

Com o devido respeito ao voto do ilustre relator, mas discordo de seu voto na
parte em que considerou que as despesas com seguros utilizados na armazenagem de seus
produtos seriam insumos do seu processo produtivo.
Antes de entrar no mérito da questão, importante destacar que concordo com a
argumentação teórica do ilustre relator, quando aborda o conceito de insumos com a
interpretação proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
No entanto, discordo de que os seguros de seus produtos armazenados sejam
insumos do seu processo produtivo a permitir a apuração de créditos da não cumulatividade com
base no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Conforme amplamente esclarecido no presente processo, trata-se de despesas de
seguros arcadas pelo contribuinte quando o seu processo produtivo já havia se encerrado. O
produto já está pronto para a venda e armazenado para esse fim. Portanto o ciclo produtivo já
estava encerrado e não há como compreender que o seguro desse produto trataria-se de insumo,
na concepção tratada pelas citadas leis.
Na verdade esta conclusão se torna mais clara, quando a própria lei, entendendo
que as despesas de armazenagem não são insumos, estabeleceu em seu inc. IX do mesmo art. 3o
a possibilidade de creditamento nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04
da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-009.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000237/2009-28

(...)
É matéria de notório conhecimento que os insumos do processo produtivo são
tratados no inc. II do art. 3o, acima transcrito, e que os demais créditos permitidos (não são
insumos) estão elencados nos demais incisos do mesmo art. 3o. Assim é que a lei permite
creditamento autônomo sobre armazenagem de mercadoria, portanto sobre a nota fiscal paga a
título de armazenagem de mercadorias.
Portanto, não há como interpretar que as despesas de seguros na armazenagem de
mercadorias são insumos do processo produtivo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital